Tribunal: TJDFT
Processo: 0748319-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748319-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, MAURICIO DE ALBUQUERQUE SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO COSTA RODRIGUES, CARLA FERNANDES CARVALHO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Vinicius Oliveira dos Santos e Maurício de Albuquerque Santos tendo por objeto a r. decisão (ID 21245118 - Pág. 53 ou ID 72053625 - Pág. 1, integrada no ID 21245118 - Pág. 91 ou ID 74475480 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0706057-23.2020.8.07.0001. Nesta instância recursal, os agravantes/réus insurgem-se contra incidência de multa estabelecida em decisão liminar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o breve relato. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se que foi prolatada sentença no dia 12/02/2021, conforme ID 83697332 - Pág. 1/8. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Neste sentido, confira-se: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes." (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator